Tribunal: TJSP
Processo: 1001816-21.2019.8.26.0394
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
Prestação de serviço. Danos em equipamentos elétricos. Ação regressiva de indenização securitária. Falta de interesse de agir e carência de ação, em concreto, não verificadas. Autora que apresenta prova de terem sido os danos causados por oscilação da corrente elétrica, mas não que isso tenha ocorrido em face da rede externa, sob a responsabilidade da concessionária. Demandada que não admite

Ementa:
Prestação de serviço. Danos em equipamentos elétricos. Ação regressiva de indenização securitária. Falta de interesse de agir e carência de ação, em concreto, não verificadas. Autora que apresenta prova de terem sido os danos causados por oscilação da corrente elétrica, mas não que isso tenha ocorrido em face da rede externa, sob a responsabilidade da concessionária. Demandada que não admite anormalidade daquela ordem. Nexo etiológico entre os danos e falha no serviço não caracterizado. Ação improcedente. Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976230
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001816-21.2019.8.26.0394, da Comarca de Nova Odessa, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelada BRADESCO AUTO/RE
COMPANHIA DE SEGUROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) E MILTON CARVALHO.
São Paulo, 28 de novembro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001816-21.2019.8.26.0394 -Voto no
2
APELAÇÃO 1001816-21.2019.8.26.0394
APELANTE Companhia Paulista de Força e Luz
APELADA Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros
COMARCA Nova Odessa 1a Vara Cível
VOTO No 38.789
EMENTA
Prestação de serviço. Danos em
equipamentos elétricos. Ação regressiva de indenização securitária.
Falta de interesse de agir e carência de ação, em concreto, não
verificadas. Autora que apresenta prova de terem sido os danos
causados por oscilação da corrente elétrica, mas não que isso tenha
ocorrido em face da rede externa, sob a responsabilidade da
concessionária. Demandada que não admite anormalidade daquela
ordem. Nexo etiológico entre os danos e falha no serviço não
caracterizado. Ação improcedente. Apelação provida.
Sentença
cujo
relatório
se
adota
julgou
procedente ação regressiva de cobrança de indenização securitária paga a
segurada em razão de danos causados a equipamentos por oscilação da
energia elétrica.
A ré pede seja extinto o processo sem resolução
do mérito ou invertido o seu desfecho.
Para tanto ela aponta a falta de interesse de agir
por ausência de pedido administrativo e carência de ação por falta
apresentação de comprovante de pagamento da indenização reclamada.
Ao lado disso a recorrente enfatiza que não se
aplicava aqui a inversão do ônus da prova prevista na Lei 8.078/90, mas a
Resolução ANEEL 414 e insiste que não se justificava a procedência da
ação ante a falta de prova de terem os equipamentos sido danificados por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001816-21.2019.8.26.0394 -Voto no
3
problema na rede externa, não se prestando a tanto os documentos
acostados à petição inicial, até porque não houve irregularidade na rede
externa no dia do suposto sinistro.
A isso a recorrente acrescenta que a ocorrência
noticiada correspondia à excludente de responsabilidade do caso fortuito ou
força maior, mas que de todo modo, não havia prova dos danos materiais.
Recurso regularmente processado e respondido,
tendo sido apontado o seu caráter protelatório.
É o relatório.
O que a recorrente alega sob o rótulo de carência
de ação na realidade diz respeito à realidade do direito da seguradora de
ser reembolsada pela ré, isto é, ao mérito da causa.
Logo, a litigante não havia mesmo de esperar que
sob aquela justificativa o processo fosse julgado extinto, tampouco o fosse
pela falta de prévio pedido administrativo.
Pois certo que conforme o artigo 5o inciso XXXV
da Constituição da República o exercício do direito de ação não se
condiciona à prévia postulação administrativa.
A ação foi proposta sob a assertiva de que a
autora indenizou sua segurada pelos danos sofridos por equipamentos
elétricos em razão de oscilação da energia elétrica fornecida pela
demandada na data apontada na petição inicial.
Ora, o fato de a segurada não ter reclamado o
ressarcimento dos danos diretamente à concessionária, como permitia a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001816-21.2019.8.26.0394 -Voto no
4
Resolução ANEEL 414, não impunha dizer inocorrente o sinistro e a partir
disso o alegado direito ao ressarcimento.
Realmente, cuidava-se de opção da consumidora
acionar a concessionária ou desde logo reclamar o ressarcimento prometido
por sua seguradora, tendo no caso havido opção por essa segunda
providência.
Já quanto ao mais a demandada tinha razão.
Com efeito, os documentos que a seguradora
acostou à petição inicial indicavam o local e a data do sinistro,
individualizavam os equipamentos danificados e expressamente atribuíam
tais danos a “descarga elétrica” (fls. 191).
Note-se que motivo algum havia para se negar fé
àquelas informações, eis que prestadas por empresa especializada.
O fato, contudo, é que referidas peças não davam
prova de que a noticiada oscilação da corrente ou descarga elétrica ocorreu
especificamente na rede elétrica externa, de responsabilidade da
concessionária.
Tal revelação era fundamental à procedência da
ação, cabendo lembrar que conforme o artigo 373 do Código de Processo
Civil cabe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito (inciso I) e ao réu
demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo daquela situação (inciso
II).
Dessa forma, na espécie cabia à autora provar
que os aparelhos da segurada foram danificados por oscilação da corrente
elétrica externa e à requerida, em contrapartida, demonstrar que inocorreu
irregularidade daquela ordem na rede de sua responsabilidade, isto é, na
rede elétrica externa, que abastecia o imóvel.
Daí se mostrar despicienda nesse contexto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001816-21.2019.8.26.0394 -Voto no
5
evocação da figura da inversão do ônus da prova, medida que seja pela lei
comum (artigo 373 § 1o do CPC), seja pela lei consumerista (artigo 6o inciso
VIII do CDC), só se justifica quando a parte esteja compreensivelmente
impossibilitada de produzir prova de sua alegação.
Nesse sentido, aliás, já se manifestou essa Corte
em caso similar:
“Agravo
de
instrumento.
Ação
regressiva.
Inversão do ônus da prova. Não é vulnerável ou hipossuficiente a parte que
deduz pretensão alicerçada em parecer técnico de empresa especialidade.
Alegação desprovida de verossimilhança. Ausência de hipótese legal para a
inversão do ônus da prova, nos termos pretendidos. R. decisão mantida.
Recurso não provido.” (AI 2064325-86.2019.8.26.0000, Rel. Roberto Mac
Cracken).
Como se viu, a revelação de que a oscilação
ocorreu na rede elétrica externa era fundamental, eis que sem isso não se
podia dizer que aqueles danos foram causados por falha do serviço
prestado pela ré.
De lembrar que, como é de conhecimento
comum, queima de aparelhos conectados à eletricidade pode ocorrer
também em face de uma imensa gama de problemas na rede interna do
imóvel, assim como por falha dos receptores de energia dos próprios
aparelhos,
ocorrências
absolutamente
estranhas
à
atuação
da
concessionária e pelas quais, por isso, ela não responde.
Pois a rebater a hipótese aventada pela autora
havia o fato de a ré ter informado que não houve, naquela data, registro de
oscilação da corrente elétrica na rede externa (fls. 222).
Informação que não podia ser desprezada
porque, como toda concessionária daquele segmento, a demandada fazia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001816-21.2019.8.26.0394 -Voto no
6
uso de sistema auditado que registrava automaticamente as anormalidades
que viessem a ocorrer, inexistindo razão, destarte, para se negar fé àquela
informação.
Nesse contexto, pois, forçoso era reconhecer
inocorrente o nexo entre os danos e o serviço prestado pela ré, constatação
que impunha julgar improcedente a ação, o que agora ocorre, tornando
naturalmente prejudicado o pedido de reconhecimento do caráter
protelatório do recurso.
Tal desfecho em nada é abalado pela evocação
do Código de Defesa do Consumidor, da Lei de Concessões e mesmo do
regime da responsabilidade objetiva previsto na Constituição federal, eis que
mesmo sob esse enfoque mostra-se imprescindível a prova do nexo entre o
dano e a conduta omissiva ou comissiva da concessionária.
Por consequência, fica invertida a sucumbência,
passando a autora a arcar com custas e honorários advocatícios, estes
fixados em 20% sobre o valor da causa.
Para tal fim dá-se provimento ao recurso.

(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator